Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Para a caracterização do abandono da causa, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, a intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta (artigo 485, inciso III e §1o, do CPC).
2. Levando-se em conta a não apresentação de impugnação ou pagamento do débito pelo devedor da execução, conforme previstos no art. 914 do CPC, não há se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o pedido seja resolvido por abandono da causa (Súmula 240 do S.T.J).
3. Uma vez cumprida a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, entende-se cumprido o teor do artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil, restando despiciendo o requerimento do executado para extinção do processo.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.